Tribunal: STF
Processo: ARE 1573046
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Alan dos Santos Barbosa, em face do acórdão da 1a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:



    “RECURSO ''''''ADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PARA PROCESSAR A DEMANDA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. JUIZADOS INCOMPATIBILIDADE COMO RITO DOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 8 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    (Recurso Inominado Cível n. 0702987-11.2024.8.01.0070, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública, Rel. Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi, j. 30.01.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, XXXII, XXXV e 170, V, da Constituição da República. Afirma-se que o decisum impugnado “ao recusar a tramitação pelo rito dos Juizados Especiais sem alternativa efetiva, dificulta ou inviabiliza a tutela célere de direito de um consumidor hipossuficiente”. Argumenta-se a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco que a matéria constitucional versada nos arts. arts. 1º, III, 5º, XXXII, XXXV e 170, V, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Além disso, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ademais, não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Ainda que superados os referidos óbices, o recurso não prosperaria. Colhe-se o seguinte do acórdão recorrido (Id. 05a2c17a):



    “II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. O cerne da controvérsia reside na competência, ou não, dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar ações de repactuação de dívidas, regidas pela Lei do Superendividamento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. De início, verifico que o princípio da dialeticidade recursal foi observado, pois a recorrente apresentou a necessária contraposição de ideias para fundamentar seu pedido de reforma da sentença. Preliminar rejeitada.



    6. Quanto ao mérito, denota-se claramente da inicial que a pretensão do recorrente está embasada na Lei n. 14.181/21, conhecida como Lei do Superendividamento, objetivando, assim, a repactuação de suas dívidas.



    7. Referida ação de repactuação de dívidas possui procedimento especial para sua tramitação e julgamento, inclusive prevendo uma fase pré-processual obrigatória (conciliação no superendividamento), com a necessária apresentação de plano de pagamento e da participação de todos os credores, conforme previsão do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Somente após, não havendo êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento.



    8. Portanto, a ação de repactuação de dívidas possui procedimento especial que depende de rito próprio, incompatível com o microssistema do Juizado Especial Cível JEC, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Ademais, ações que se revestem de complexidade processual e para as quais a lei designa rito próprio, como é o caso da ação de repactuação de dívidas, ainda que de pequeno valor, não podem ser processadas nos JECs.



    9. Nesse sentido, o Enunciado 8 do FONAJE, que prevê:



    ‘as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.’



    10. A corroborar com o entendimento, colaciono recente julgado: 



    [...]



    11. Portanto, tratando-se de procedimento especial, com rito próprio, incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis, a manutenção da sentença que reconheceu a incompetência do juízo é medida que se impõe.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    12. Recurso conhecido e improvido. Honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, no entanto suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida.



    Tese de julgamento: a ação de repactuação de dívidas possui procedimento especial que depende de rito próprio, incompatível com o microssistema do Juizado Especial Cível JEC, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 8 do FONAJE.”



    Nota-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor e Leis nº 14.181/21 e 9.099/95), no conjunto fático-probatório dos autos e nas cláusulas contratuais, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Ato jurídico perfeito. Revisão judicial dos contratos para coibir enriquecimento sem causa. Possibilidade. Contrato de financiamento imobiliário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é de que a garantia constitucional do ato jurídico perfeito não elide a possibilidade da revisão judicial do contrato para coibir enriquecimento sem causa. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”(ARE 873545 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01-07-2015)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...].” (ARE 1368033 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 03-05-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente